Tribunal: TJPA
Processo: 0008201-11.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008201-11.2014.8.14.0006

APELANTE: EMERSON DA SILVA GALVAO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÍGIDOS E IDÔNEOS, APTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADA NAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, EM ESPECIAL PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, REPRISADO EM JUÍZO, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DOS AGENTES POLICIAIS, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NO DELITO SOB JULGAMENTO.

3. A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Emerson da Silva Galvão
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 8294794, que no dia
17 de junho de 2014
, por volta das 18h30min, no Conjunto Cidade Nova VI, SN 24, em frente a “Jefferson Academia”, Bairro Coqueiro, no município de Ananindeua/PA, o acusado Emerson da Silva Galvão, ora apelante, exercendo violência e grave ameaça mediante o uso de arma branca, tipo faca, subtraiu um aparelho celular marca Motorola Mogo G, da vítima Aurea Rosa de Souza Santiago.

Após a prática delituosa, o ora apelante empreendeu em fuga, mas foi detido por populares que passavam pelo local, ainda de posse da
res furtiva
. Em seguida, foi conduzido a Seccional de Polícia para os devidos fins.

Perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a prática delitiva. A vítima, por sua vez, teve seu bem móvel recuperado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §1º, §2º, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
10 de julho de 2014
, ID 8294794, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
09 de setembro de 2019
, ID 8294805.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 22 de outubro de 2020, ID8294805.

Em suas
razões recursais
, ID 8294805, a defesa arguiu a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, razão pela qual requereu a absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8294805, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 8738857, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença condenatória.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Emerson da Silva Galvão
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 8294805, a defesa arguiu a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, razão pela qual requereu a absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada, a combatente defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
, aduzindo a insuficiência de provas para a prolação do édito condenatório.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

Inicialmente, é necessário destacar que a
materialidade do crime
restou confirmada pelo
Boletim de Ocorrência nº 00500/2014.000622-5
(ID 8294792), e pelo
Termo de Recebimento de Objeto
(ID 8294792), elementos de demonstram a ocorrência do delito nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, em especial pelos depoimentos reprisados em juízo, não havendo dúvidas que o ora apelante participou da ação delitiva sob escrutínio.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Áurea Rosa de Souza Santiago
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou: “
(...).
Que estava saindo de casa e ele me abordou com uma faca
;
Que ele não me deu chance de defesa
;
Que foi me furando e dizendo ME DÁ O CELULAR, ME DÁ O CELULAR
;
Que já foi me ameaçando para me furar
; Que eu disse CALMA, CALMA;
Que eu fui tirando celular ele me furou
;
Me furou o braço
;
Que fiz exame de lesão
;
Que daí eu gritei e empurrei ele
;
Que caiu a faca e caiu a bicicleta
;
Que a população pegou ele
;
Que ele chegou a pegar o meu celular e fugiu com ele
;
Que ele correu e a população pegou um pouco mais pra frente
; Que ele foi perseguido;
Que o celular foi devolvido
; Que não conhecia ele;
Que foi muito rápido
;
Que ele usava palavras bem agressivas
;
Que reconheci ele na delegacia
; Que ele tava sozinho de bicicleta;
Que ele me cortou com a faca
;
Que não sabe o que ele disse lá
; Que nunca mais o vi; (...).
”. (ID 8294805).
Grifei

Corroborando o depoimento da vítima, o Policial Civil,
Edson Luiz de Sousa
, em juízo, declarou: “
Que o réu foi apresentado pela Polícia Militar por roubo
;
Que a vítima estava presente e reconheceu o réu
;
Que não recorda se tinha arma
; (...).
”. (ID 8294805).
Grifei

Na fase policial, a testemunha
Gladson Taveira de Assis
corroborou para a tese acusatória, ao afirmar: “
(...). Que na data de hoje 17/06/2014 por volta das 18:30 hs, encontrava-se juntamente com seu irmão José Alves Taveira Neto, conversando com amigos em frene a Academia Jefferson,
quando presenciaram o indiciado
,
que aqui soube ser o nacional Emerson da Silva Galvão
,
cometendo o delito de roubo contra a vítima identificada como Aurea Rosa de Souza Santiago
, no qual,
o indiciado estava utilizando de uma arma branca, e estava segurando pelo cabelo da vítima e apontando a faca para a vítima, no qual, em seguida subtraiu o celular da mesma e logo empreendeu fuga
correndo, sendo que a vítima começou a gritar, chegou a ser lesionada também, onde logo correram atrás do indiciado, que continuou correndo com o celular na mão, onde deixou cair a faca, porém,
nas proximidades da WE 80 mais a frente do local do fato, um outro popular conseguiu deter o elemento
, que em seguida a população que aglomerou-se no local juntamente com
o depoente e seu referido irmão foram conduzindo o elemento até esta delegacia
, no qual foi apresentado e assim foi realizado este procedimento em flagrante delito. (...).
”. (ID 8294792).
Grifei

O ora apelante não foi ouvido em juízo por ser revel.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
o pleito recursal absolutório ora epigrafado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora vergastada, nos termos do fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/06/2022